Tribunal: TJMT
Processo: 1008945-15.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008945-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO VALOR PERSEGUIDO – REQUERIMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO DE BASE - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Agravo de Instrumento interposto de decisão interlocutória proferida em execução fiscal, se requerida a extinção do feito de base pelo exequente, haja vista a quitação do crédito pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ENZO RANGEL MENDONÇA MEDEIROS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 11568-87.2012.811.0041, pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que determinou a “penhora e ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus sócios, dos valores do débito exequendo”. (sic)

Sustenta o agravante que a ação foi proposta em 2012, mas que nunca foi citado.

Assinala que a citação por AR e mandado foi remetida para o endereço diverso da sua residência.

Destaca que o Executado requereu consulta do endereço no Sistema INFOJUD, mas antes mesmo de analisar, foi proferida decisão, em correição, por Juiz Auxiliar da Corregedoria, determinando, de ofício, a penhora de valores.

Aduz que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ressalta que “há grave erro no cálculo uma vez que é impossível que o débito quintuplique em um período de tão somente 7 anos, já que a correção monetária é pelo, INPC, e os juros incidentes são de 1% ao mês”.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito ativo.

A liminar recursa foi indeferida, mediante a decisão de id. 22373994.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação da contraminuta pela parte adversa (id. 32141499).

Sem parecer da Procuradoria-Geral da Justiça (Art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como visto,
ENZO RANGEL MENDONÇA MEDEIROS se insurge contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 11568-87.2012.811.0041, pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que determinou a “penhora e ou arresto de valores (BACENJUD) e bens (RENAJUD) no CNPJ da pessoa jurídica e nos CPF’s dos seus sócios, dos valores do débito exequendo”
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do interesse recursal.

Afinal, em consulta ao andamento do feito de base, realizada no Sistema PJE, constata-se que o exequente requereu a extinção do feito, haja vista a quitação do crédito pelo devedor.

Eis os termos do requerimento:

“ (...)
ESTADO DE MATO GROSSO
, pessoa jurídica de direito público interno, por seu Procurador do Estado,
ex lege,
infra-assinado, vem perante Vossa Excelência,
requerer a extinção do processo
, com fundamento na Portaria n.º 98/GPG/2018 e no art. 924, II, do CPC/2015, uma vez que, o crédito foi quitado e devidamente baixado conforme demonstra a consulta detalhada em anexo.

Requer, outrossim, o levantamento de eventuais penhoras existentes, baixa de eventual registro nos órgãos de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD, bem como, o desbloqueio de contas, tento em vista que a(s) parte(s) executada(s) nada mais devem à Fazenda Pública Estadual, em relação à CDA n. 20121251.
(...)”

Neste contexto, revela-se a superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto.

Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.

Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021